Tribunal: STF
Processo: ARE 1602928
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de agravo interposto por Paulo Roberto Gomes Silva contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário formalizado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE 1,7 G  DE COCAÍNA. CRIME DO ARTIGO 33, § 3º,  DA LEI Nº 11.343/06. FISHING EXPEDITION  NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA QUE  CONDENOU O APELANTE NA PENA  MÍNIMA, EM REGIME ABERTO E  CONVERTEU  EM  PRESTAÇÃO  PECUNIÁRIA. NÃO EXTENSÃO DO TEMA  506 DO STF. RECURSO CONHECIDO E  IMPROVIDO.”(e-doc. 16, p. 2)

No recurso extraordinário(e-doc. 20), sustenta-se a violação do artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal. 
A parte recorrente defende, em síntese, a inconstitucionalidade da criminalização do porte de drogas para consumo pessoal e, por via de consequência, do uso compartilhado, independentemente da natureza da substância, invocando os princípios da intimidade, vida privada e alteridade.
É o relatório. Decido.
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal a quo decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
“Quanto a aplicação do Tema 506, do STF, é certo que a 2ª Turma  Recursal já ampliou para outras substâncias entorpecentes que não seja  cannabis sativa (Apelação Nº 0003889-84.2024.8.19.0011; Apelação Nº  0025032-66.2023.8.19.0011; Apelação Nº 00250291-14.2023.8.19.0011;  Apelação Nº 0024973-78.2023.8.19.0011; 0009794-70.2024.8.19.0011;  0009794-70.2024.8.19.0011 e 00009387-64.2024.8.19.0011). 
 Contudo, a tese do STF se resume a inconstitucionalidade do artigo  28, da Lei 11.343/2006, não se aplicando ao consumo coletivo de substância  entorpecente que é o tipo penal do artigo 33, § 3º, da citada lei, que sequer foi  objeto de análise pela Suprema Corte. Uma coisa é o uso individual de  substância entorpecente e outra é o porte para fins de consumo conjunto, sem  autorização ou em desacordo com determinação legal. 
 Assim, REJEITO A TESE DEFENSIVA, de expansão do Tema 506  aos casos de consumo coletivo de substância entorpecente entendendo que não  há inconstitucionalidade do artigo 33, § 3º da Lei 11.343/2006.” (e-doc. 16, p. 5-6)
Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”
Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte manteve a possibilidade de aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”, mas limitando essa compreensão ao porte de cannabis sativa nas quantidades e circunstâncias indicadas no julgado.
A situação destes autos é diversa. 
As instâncias ordinárias destacaram a apreensão de “1,7g de cocaína”, substância que possui natureza e potencialidade lesiva distintas daquela analisada no paradigma. 
Ademais, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06 (uso compartilhado).
Sobre esse ponto, é imperioso ressaltar que a ratio decidendi do Tema 506 restringiu-se à análise da constitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. 
Não houve, por parte deste Tribunal, qualquer declaração de inconstitucionalidade ou de atipicidade penal em relação ao crime de oferecer droga para consumo conjunto (art. 33, § 3º), tipo penal que permanece hígido no ordenamento jurídico.
Assim, o acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação firmada por esta Suprema Corte, uma vez que a tese da repercussão geral não autoriza a extensão automática da atipicidade a substâncias diversas da maconha, nem a condutas que transcendem o consumo estritamente pessoal e individual.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente